Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO ASSEGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR HISTÓRICO DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO. PARCELAS MENSAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.

2. Fixado pelo título judicial que a base de cálculo da verba indenizatória pertinente aos lucros cessantes assegurados ao exequente, correspondentes aos alugueres referentes ao período que deixara de fruir do imóvel adquirido por culpa das alienantes/executadas, é o valor histórico do imóvel previsto no contrato, e que, apuradas as parcelas devidas, deverão ser atualizadas monetariamente, desde quando devidas, e acrescidas dos juros de mora a partir da citação, o comando judicial deve ser observado na mensuração do crédito reconhecido, sobejando inviável a homologação de cálculos elaborados pelos litigantes que inovam a fórmula determinada, alteram o parâmetro estabelecido e alcançam montante não assegurado.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.